Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADA INTIMADA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a sentenciada foi intimada pessoalmente, diversas vezes, para o início do cumprimento da pena, contudo não compareceu em Juízo e nem apresentou qualquer justificativa, correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face do descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4o, do CP).
2. Não se cogita sobre ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de oitiva da apenada antes da decisão de conversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade, se houve prévia manifestação da Defesa e a presença da penitente em Juízo foi impossibilitada pelo seu não atendimento à intimação para iniciar o cumprimento da condenação.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.